Tribunal: TJBA
Processo: 8077090-93.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-06-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8077090-93.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível IMPETRANTE: MARIO ROBERTO MARTINS Advogado(s): MARCELO ANTONIO GAMA MACHADO IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE REL. DE CONS. CIVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DE PORTO SEGURO-BA Advogado(s): ACORDÃO Ementa. MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. INÉRCIA JUDICIAL NA APRECIAÇÃO DE PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. ENERGIA ELÉTRICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. I. Caso em exame 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por Mário Roberto Martins contra ato omissivo imputado ao Juiz de Direito da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais, Consumidor e Registros Públicos de Porto Seguro/BA, com o objetivo de compelir a autoridade a apreciar pedido de tutela de urgência formulado em ação de obrigação de fazer, ou, alternativamente, determinar o imediato restabelecimento do fornecimento de energia elétrica em sua residência. A ação originária foi ajuizada em outubro de 2024, sendo o pedido de urgência reiterado em diversas oportunidades (06/12/2024 e 16/12/2024), sem qualquer manifestação do Juízo de origem, por mais de dois meses, até o ajuizamento do writ, resultando em interrupção do serviço essencial. II. Questão em discussão 2. Discute-se se a omissão do magistrado em apreciar pedido de tutela de urgência referente ao restabelecimento de serviço essencial — energia elétrica — configura negativa de prestação jurisdicional e violação a direito líquido e certo do impetrante, apta a ensejar o manejo do mandado de segurança. III. Razões de decidir 3. A inércia do juízo de origem, mesmo após reiteradas manifestações da parte, ofende os princípios da duração razoável do processo (CF, art. 5º, LXXVIII) e do dever de decidir em prazo razoável (CPC, art. 4º). 4. A energia elétrica constitui serviço público essencial, cuja interrupção, sem decisão judicial que a fundamente, especialmente em razão de débito judicialmente contestado, configura prática abusiva (CDC, art. 22; Lei nº 7.783/89, art. 10). 5. A jurisprudência admite o uso do mandado de segurança contra omissões judiciais em hipóteses excepcionais de ilegalidade ou abuso, quando não houver recurso específico dotado de efeito suspensivo, a exemplo da situação em exame. 6. A medida liminar que determinou o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica mostrou-se adequada, proporcional e em consonância com os princípios constitucionais da dignidade da pessoa humana (CF, art. 1º, III) e da efetividade jurisdicional. 7. Inexistindo prejuízo irreversível à concessionária e diante da urgência e essencialidade do serviço, impõe-se a concessão definitiva da segurança pleiteada. IV. Dispositivo e tese 8. Segurança concedida. Teses de julgamento: " 1. "A omissão injustificada do magistrado na apreciação de pedido de tutela de urgência configura violação ao direito líquido e certo da parte à prestação jurisdicional em prazo razoável. 2. É abusiva a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço público essencial, quando fundada em débito contestado judicialmente e sem decisão judicial autorizativa." Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8077090-93.2024.8.05.0000, sendo Impetrante MÁRIO ROBERTO MARTINS e Impetrado JUIZ DE DIREITO DA VARA DOS FEITOS DE RELAÇÕES DE CONSUMO, CÍVEL E COMERCIAIS, CONSUMIDOR E REGISTROS PÚBLICOS DA COMARCA DE PORTO SEGURO e Litisconsorte COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, Presidente ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA JUÍZA SUBSTITUTA DE 2º GRAU – RELATORA Procurador(a) de Justiça